Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE INVENTARIANTE. RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DESÍDIA DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
1. Nos termos do artigo 622, do Código de Processo Civil, o inventariante poderá ser removido de ofício se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações ou se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios.
2. Comprovado nos autos da ação de inventário e partilha que a então inventariante, instada a se manifestar nos autos, em duas oportunidades, não realizou as correções determinadas nas primeiras declarações, bem como não acostou os documentos essenciais indicados e, tendo ocorrido o alerta acerca do risco da remoção do mumus, mostra-se correta sua remoção da inventariança.
3. Recurso conhecido e desprovido.